Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-23.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Funcionalismo – exoneração em estágio probatório – inassiduidade - reintegração ao cargo com indenização por danos materiais e compensação por danos morais – dependência química pre-existente havia anos antes do ingresso – desempenho das funções do cargo insatisfatório – legitima exoneração do servidor na carreira – precedentes desta E. Corte - sentença de improcedência mantida – recurso

Ementa:
Funcionalismo – exoneração em estágio probatório – inassiduidade - reintegração ao cargo com indenização por danos materiais e compensação por danos morais – dependência química pre-existente havia anos antes do ingresso – desempenho das funções do cargo insatisfatório – legitima exoneração do servidor na carreira – precedentes desta E. Corte - sentença de improcedência mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000015-23.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante TABAJARA ROCHA GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1000015-23.2019.8.26.0248
Apelante: Tabajara Rocha Galvão
Apelada: Municipalidade de Indaiatuba
Comarca: Indaiatuba
Vara: 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Thiago Mendes Leite do Canto
TJSP (voto no 16120)
Funcionalismo exoneração em estágio probatório
inassiduidade - reintegração ao cargo com
indenização por danos materiais e compensação por
danos morais dependência química pre-existente
havia anos antes do ingresso desempenho das
funções
do
cargo
insatisfatório

legitima
exoneração do servidor na carreira precedentes
desta E. Corte - sentença de improcedência mantida
recurso desprovido
Apelação cível manejada por Tabajara Rocha
Galvão nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face da
Municipalidade de Indaiatuba, os quais tramitaram na 3a Vara Cível
daquela Comarca, cujos pedidos de reintegração ao cargo, indenização e
compensação dos danos foram julgados improcedentes, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais,
despesas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a concessão da gratuidade.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à declaração de nulidade do ato que administrativo
que o exonerou, determinando a reintegração ao cargo anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupado, nos moldes do art. 42 do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Indaiatuba (Lei 1.402/1975) ou, caso verificada modificação
nas condições de saúde do funcionário, porquanto diminuída a eficiência,
requer seja observado o art. 97 do mesmo Estatuto que prevê a
readaptação e a investidura em cargo mais compatível com sua
capacidade. Alega, em síntese, que estava acometido de patologia
psiquiátrica decorrente de dependência química que o levou a incorrer
nas faltas ao trabalho.
Ainda postula a compensação pelos danos
extrapatrimoniais suportados com a desligamento e a indenização por
danos materiais consistentes no pagamento dos vencimentos desde o
afastamento, conforme previsto no art. 41 do Estatuto dos Funcionários
Municipais, inclusive da gratificação anual e férias anuais acrescidas de
1/3, nos termos do art. 242 e 117, do aludido Estatuto.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 345/353).
Converteu-se o julgamento em diligência para
que a requerida procedesse à juntada do procedimento administrativo, o
que foi atendido.
Intimado o autor para se manifestar, sobreveio a
notícia do falecimento em 22.05.2019, requerendo a habilitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genitores, acompanhada da respectiva procuração (fls. 488).
Requereu a Municipalidade a extinção do feito
nos termos do art. 485, IX, do CPC (fls. 495/496).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proemio, não se trata de extinção do feito nos
termos do art. 485, IX, do CPC, pois o objeto dos autos cuida não
somente da reintegração bem como dos efeitos patrimoniais e
compensação por danos extrapatrimoniais.
Ademais, defere-se a habilitação dos genitores
do autor, admitindo-se o recurso como se por eles interposto,
considerando que constituíram o mesmo advogado.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
Observa-se que a controvérsia não recai sobre a
legalidade do procedimento administrativo, mas sobre o ato
administrativo de exoneração durante estágio probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De todo modo, ao analisar o procedimento
administrativo, verifica-se ter sido assegurado o contraditório e a ampla
defesa em todas as avaliações e no transcurso do procedimento de
exoneração.
Dessume-se dos autos que o autor, nascido em
09.06.1980, foi admitido no quadro funcional do município de Indaiatuba
em 05.07.2016, no cargo de auxiliar técnico de enfermagem.
Verifica-se a instauração do procedimento
administrativo no 29414/2016 para avaliar conduta funcional do servidor
em estágio probatório, com parecer de superior hierárquico contrário a
efetivação no cargo, pela quebra da assiduidade, em virtude de copiosas
ausências injustificadas no serviço público municipal.
O Estatuto dos Servidores do Município de
Indaiatuba (Lei 1.402/75) dispõe sobre a avaliação de desempenho dos
servidores em estágio probatório:
Art. 25 - Estágio Probatório é o período de dois anos
de exercício do funcionário, durante o qual é apurada
a conveniência ou não de ser confirmada sua
nomeação, mediante a verificação dos seguintes
requisitos:
I - Idoneidade moral;
II - Disciplina;
III - Assiduidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Dedicação ao serviço;
V - Eficiência.

Infere-se de documento juntado referente ao
servidor informando que até 30.06.2017 “foram registrados 76 (setenta e
seis) dias de ausência, sendo 13 não justificadas ou com justificativas que
não são acordadas conforme preconiza o Estatuto do Funcionário
Público, muitas vezes gerando transtornos ao serviço público” (fls. 102).
Como
se
verá
adiante,
foram
realizadas
avaliações regulares com a devida orientação do servidor pelo superior
hierárquico.
Na avaliação de julho/2016 foi possível constatar
os quesitos assiduidade e dedicação ao serviço avaliados como ruins.
Relata o superior hierárquico do autor que “já nas primeiras semanas de
trabalho foi até a central de ambulância sem minha autorização em
horário de trabalho para verificar se havia vaga para trabalhar se diz
insatisfeito. Mora em Campinas, refere não conseguir chegar no horário,
porem mesmo com a coordenação administrativa autorizando a entrada
mais tarde, persiste em atrasar comprometendo os atendimentos. Ainda
não demonstra iniciativa nas tarefas de rotina”. Ao tomar ciência, justifica
o servidor que morava em Campinas, e a questão já está solucionada.
Ainda, consta que depois de orientado sobre a hierarquia processo de
transferência, manifestou não ter mais interesse (fls. 374/375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na avaliação de agosto/2016 consta nada a
declarar, considerando que o servidor estava de atestado médico (fls.
376/377).
Quanto à avaliação referente a setembro/2016
consta que o servidor se mostra interessado em apreender, no entanto,
relata o superior hierárquico “mantem períodos ausentes, sai para fumar
fora do horário de café/almoço. Falta ao trabalho sem me
comunicar/justificar” (fls. 378/379). Ciente, o servidor se propôs a melhorar.
Foi orientado, na presença da coordenação, quanto à importância da
assiduidade e evitar fumar fora do horário do café /almoço para não
comprometer o atendimento ao usuário. Ciente, o servidor solicitou
chance para mudar pois estava com problemas pessoais, já resolvidos.
Em avaliação relativa a outubro/2016, consta
que o autor tem frequentes ausências no trabalho, sem comunicar o
superior hierárquico sobre as faltas, sendo que nos dias 10 e 11/10/2016
saiu mais cedo sem justificativa, comprometendo o andamento do serviço
de enfermagem, apresentando dificuldade em seguir a escala de
enfermagem, não almoça no horário determinado. Alega o autor que há
muito serviço para poucos funcionários. O superior reforçou as
orientações quanto à importância da assiduidade e atendimento da
escala para não comprometer o horário agendado do usuário. Diante
disso, o autor se dispôs a mudar (fls. 380/381).
Nota-se da avaliação referente a novembro/2016
que o funcionário demonstra interesse, trata bem os munícipes sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade, tem boa técnica para executar as atribuições, mantem
boa aparência, contudo apresenta frequentes ausências e vem trazendo
prejuízo à rotina da unidade ambulatorial, estando, portanto, apto quanto
à técnica, mas quanto à assiduidade e pontualidade precisa melhorar,
consignando-se que já foi orientado. Servidor tomou ciência. (fls. 382/383)
A avaliação de dezembro indica melhora da
assiduidade, do relacionamento com os colegas de trabalho e na
iniciativa em realizar as rotinas de trabalho (fls. 384/385).
Ocorre que a avaliação referente a janeiro/2017
(01/01/2017 a 18/01/2017) revela que os quesitos disciplina, assiduidade,
dedicação ao serviço e eficiência foram consideradas ruins. Apontam-se
as frequentes ausências ao trabalho, que trazem prejuízo à rotina do
trabalho. Relata o superior hierárquico que “algumas vezes não
apresenta atestado, tendo o dia descontado em folha de pagamento,
outras vezes é autorizado reposição das horas, evitando prejuízo ao
salário. Segundo a coordenadora administrativa Patricia Zanete, seguem
datas da ausência do funcionário na unidade: 16/7/2016
falta
injustificada; 20/07 a 2/08/2016 atestado médico; 3/08 a 28/08/2016
atestado médico
fratura do pé; 21/09/2016 e 3/10/2016
faltou;
3/11/2016 at. M; 18, 25,28,29/11/2016 faltou e 10 de janeiro2017
faltou” (fls. 61). Em parecer do superior hierárquico consta “conversamos
com o funcionário sobre suas ausências no trabalho sem prévio aviso, o
que teria dificultado a dinâmica do serviço. O mesmo prontificou a
melhorar, refere que precisou faltar devido a estar mudando de
Campinas para Indaiatuba. Refere que não se adaptou ao setor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curativo. Começamos em fevereiro a realizar eletrocardiograma na
unidade, então ofereço essa atividade para o mesmo, mais uma vez
explico a importância do compromisso com a instituição e com os nossos
munícipes, explico da necessidade de sempre que possível comunicar
com antecedência sua ausência para que tenhamos tempo hábil de
realocar funcionário, evitando prejuízo a população e a instituição.
Funcionário com boas técnicas referente ao cargo, mas precisa melhorar
assiduidade, pontualidade e comprometimento assim como seguir escala
de enfermagem” (fls. 386/387 sic). O servidor tomou ciência da avaliação e
orientações.
A avaliação relativa ao período de 19/01/2017 a
13/02/2017 indica que o “funcionário apresentou atestado em 23/01/2017
e um dia depois em 24/01/2017 entregou outro atestado de 14 dias.
Retornou ao trabalho dia 9/02/2017. Funcionário solicitou oportunidade
de demonstrar que a partir de agora será um 'novo profissional', refere
que devido a problemas particulares e de saúde estava precisando se
ausentar”. Consta que “foi reforçada a necessidade de seguir
corretamente as orientações da coordenação, assim como do enfermeiro
imediato” (fls. 389). Ciente o autor.
Há registro de que “devido à dificuldade em
manter compromisso que o próprio funcionário se faz, sugerimos a
comissão julgadora do estágio probatório, uma avaliação psicológica por
parte do RH da prefeitura e, que o mesmo seja avaliado por outra
coordenação”. No entanto, o servidor faz solicitação “prefiro continuar
com a mesma coordenação para mostrar o profissional que sou, grato”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 391).
Quanto à avaliação de março/2017 (11/03/2017 a
21/03/2017) indica que houve melhora na assiduidade, contudo, aponta a
dificuldade do funcionário em acatar orientações técnicas, havendo
solicitado transferência para a central de ambulâncias, o que ocorreu em
21.03.2017 (fls. 394/395).
Em relação à avaliação de abril/2017, realizada
pelo novo superior hierárquico, vinculado à central de ambulância, consta
que não há nada que desabone o servidor, todavia necessita de mais
treinamento (fls. 397/398).
Nota-se da avaliação referente a maio/2017 que
o autor, embora colaborativo, não satisfaz o quesito assiduidade
indicando que “servidor apresentou atestados médicos nos dias 05/05 (5
dias), 15/05 (3 dias), 13/05 (1 dia), 19/05 (1 dia). Faltas não abonadas
nos dias 11/05 e 21/05 (não apresentou atestado). Relatório do RH em
anexo”. Ainda consta do documento “o servidor apresenta licenças
médicas frequentes o que interfere no processo avaliativo, tem atrasos
frequentes (chegou no horário apenas 2 dias no mês), precisa de
orientações quanto às rotinas do trabalho e treinamentos em APH” (fls.
400/402). Relatório com a ciência do servidor.
Na avaliação de junho/2017, consta que o
“servidor apresentou atestados médicos nos dias 24, 26 e 28 de junho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faltas injustificadas nos dias 18 e 30 de junho, sendo que tais ausências
deram margem a aplicação de repreensão conforme documentos
anexos” (fls. 425/426). Houve ciência do servidor.
Não foi possível avaliar o servidor em julho/2017
pois esteve no plantão apenas no dia 28/07/2017, sendo que as faltas
injustificadas nos dias 02 e 04 de julho ensejaram a aplicação de
repreensão (fls. 427/428). Com ciência do servidor.
A avaliação de agosto refere estar o servidor
“ainda pouco assíduo, porém mais interessado, disponível e colaborativo”
e acresce que a falta no dia 01 de agosto ensejou a aplicação de
repreensão. Consta que o “servidor apresenta licenças médicas
frequentes o que interfere no processo avaliativo, além disso apresenta
faltas injustificadas que prejudicam o andamento no serviço. Mantem as
dificuldades em relação ao APH e continua necessitando de orientações
técnicas e de rotina de trabalho” (fls. 77).

Ao servidor foram aplicadas penalidades de
repreensão e até suspensão de 4 dias.
Cumpre ressaltar que os atestados médicos até
janeiro de 2017 não indicava o real quadro clínico do servidor, até
mesmo porque o próprio autor narra na inicial que após tomar posse,
”permaneceu sóbrio por 4 (quatro) meses, porém após referido período,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teve recaídas esparsas, apresentando atestados médicos com CIDs
diversos, uma vez que se sentia constrangido em expor sua adicção aos
seus superiores hierárquicos” (fls. 02).
Verificam-se atestados de 20.07.2016 e de
03.08.2016 indicando o CID S92.4 (fratura do halux
fls. 38/39), em
19.01.2017 esteve afastado por atestado médico em razão de gastrite
(CID K 29).
Sendo certo que o primeiro atestado a indicar
qualquer problema psíquico se refere a janeiro/2017, datado de
23.01.2017 (fls. 41
CID F28
outros transtornos psicóticos não orgânicos)
recomendando afastamento para aquele dia, e na mesma linha segue o
atestado de 24.01.2017 determinando o afastamento do trabalho por 14
dias indica depressão grave c/ sintomas (CID 32.2 - fls. 40).
Ora, fato é que o servidor, ingresso no serviço
público em 2016 e portador de moléstia pré-existente há muitos anos
(desde 2008, quando contava com 28 anos), tentou esconder ao máximo sua
real situação clínica da Administração, e após exonerado em estágio
probatório, dela se valeu para postular a reintegração para garantir os
vencimentos indefinidamente, ainda que seja em serviço readaptado,
como cogitou, diante do agravamento do quadro, com internação 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importa ressaltar que o servidor, desde os
primeiros meses no cargo, revela não atender aos requisitos mínimos
para desenvolver a atividade funcional, de forma satisfatória em
inequívoca afronta ao interesse público.
Não se pode deslembrar que o estágio
probatório é período que se presta necessariamente a avaliar se o
servidor atende às necessidades do serviço público e da coletividade no
exercício das funções do cargo, mediante atendimento satisfatório dos
requisitos.
A propósito, luminar o escólio de HELY LOPES
MEIRELLES acerca da importância do referido período inicial no serviço
público:
“Se a Administração não pudesse exonerar o
servidor em fase de observação nenhuma utilidade
teria o estágio probatório, criado precisamente para
se verificar, na prática, se o candidato à estabilidade
confirma aquelas condições teóricas de capacidade
que demonstrou no concurso. Somente quando se
conjugam os requisitos teóricos de eficiência com as
condições concretas de aptidão prática para o
serviço público, nesta incluída o desempenho no
estágio experimental, é que se titulariza o funcionário
para o cargo, na feliz expressão de Waline. Daí por
que, em razão do estágio probatório, a exoneração
do servidor fica sujeita à comprovação administrativa
da sua incapacidade ou inadequação para o serviço
público ou de insuficiência de se desempenho, e,
superada essa fase, consolida-se sua posição no
serviço público, tornando-se estável.” (in. São Paulo:
Malheiros Editores 32a edição p. 446)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, comporta ressaltar que a exoneração
durante o estágio probatório não corresponde a punição, mas significa a
não adaptação do servidor ao serviço público, por não atender ao
interesse público no cargo ocupado.
A corroborar esse entendimento, precedentes
desta E. Corte:
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR MUNICIPAL DE
PARIQUERA-AÇU EM ESTÁGIO PROBATÓRIO -
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
COM
APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO

Pretensão de reintegração ao cargo e pagamento de
indenização por danos morais
Não Cabimento

Motorista da área da saúde que cometeu infrações de
trânsito (condução de veículo embriagado e excesso
de
velocidade)

Condutas
incompatíveis
ao
exercício da função
Servidor, inclusive, que, em
momento anterior, foi advertido e submetido a
tratamento de vício (dependência de álcool) -
Processo Administrativo sem vícios, sendo garantido
o
direito
de
ampla
defesa
e
contraditório
-
Inexistência
de
qualquer
ilegalidade
ou
arbitrariedade. Apelo não provido. (TJSP; Apelação Cível
1000532-19.2018.8.26.0424; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Pariquera-
Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019)
Apelação Cível Ação ordinária Servidor público
municipal - Pena de exoneração durante o estágio
probatório

Pedido
de
anulação
do
ato
administrativo cumulado com indenização por danos
morais sofridos em razão de seu desligamento

Sentença de improcedência
Recurso da autora

Desprovimento de rigor. Pedido de anulação da r.
Sentença
por
cerceamento
de
defesa
-
Não
configuração - Sanção aplicada após regular análise
de documentos, dados e fatos, observada a ampla
defesa O ato administrativo goza dos princípios de
veracidade e legalidade, que só prova em contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ilidir - 3. Honorários advocatícios majorados na
forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos
trabalhos adicionais em sede recursal, com a
ressalva do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal - R.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1003894-32.2015.8.26.0554; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)
VOTO
25512
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO
E PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DO
PERÍODO
DE
AFASTAMENTO

SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL AGENTE DE APOIO NÍVEL I
EXONERAÇÃO

FALTAS
INJUSTIFICADAS

ESTÁGIO
PROBATÓRIO

POSSIBILIDADE

Conjunto probatório documental produzido nos
autos, constatou que o processo administrativo
iniciou-se após a verificação de inúmeras faltas
injustificadas da servidora pública, sobretudo no ano
de 2011, ultrapassando o limite de 10 faltas
estabelecidas na legislação em vigor, para critério de
assiduidade
Exegese dos artigos 19, I, e 92,
parágrafo único, ambos da Lei no 8.989/79 (Estatuto
do Servidor Público do Município de São Paulo)

Processo administrativo regular
Respeitados os
princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo
5o, LV, da Constituição Federal)
Inocorrência de
ilegalidade, capaz de invalidar o ato administrativo
Inadmissibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de
ato manifestamente legal Precedentes do C. STJ e
deste E. Tribunal. Sentença de improcedência
mantida. Recurso de apelação não provido (TJSP;
Apelação Cível 1016438-37.2014.8.26.0053; Relator (a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro:
21/11/2016)
Nesse contexto, face ao descabimento da
reintegração, uma vez constatado desempenho das funções do cargo
insatisfatório, não há se falar em indenização ou compensação de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
improcedência dos pedidos.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária para 11% sobre o valor da causa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.220
Apelação Cível no 1000015-23.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Tabajara Rocha Galvão
Apelado: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EB679
21
22
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288AF09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000015-23.2019.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.